Tribunal: TJDFT
Processo: 0705851-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR.

- Os argumentos apresentados pelo recorrente não são capazes de infirmar a fundamentação exposta na decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento em virtude de erro grosseiro.

- O compulsar dos autos denota que a questão posta à discussão foi travada em sede de sentença. Logo, o recurso cabível, de acordo com o que preconiza o ordenamento jurídico processual civilista, é a apelação.

- A interposição de agravo de instrumento contra sentença, ao invés de apelação, configura erro inescusável, impossibilitando o princípio da fungibilidade recursal.

- Recurso conhecido e desprovido.